Tribunal: STF
Processo: HC 233938
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. ARTIGO 157, § 2º, I, II E V, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). PLEITO DE CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO EXTERNO E DE SAÍDAS TEMPORÁRIAS. TESES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 850.942 e contra decisão monocrática, também da Corte Superior, no HC nº 860.164. O acórdão no HC nº 850.942 restou assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DETRAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EXIGÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Ao Ministro Relator é conferida a possibilidade de julgar o habeas corpus monocraticamente, com fundamento na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. Essa atribuição não viola o princípio da colegialidade, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. 



    2. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão impugnada. No caso, nas razões do regimental, a Defesa não rebateu, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida quanto à falta de interesse de agir da impetração, pois, ‘superado o período pleiteado para a almejada saída temporária do Apenado, qual seja 18 e 24/08/2023, não mais subsiste o alegado constrangimento ilegal’. Aplicação da Súmula n. 182/STJ. 



    3. Agravo regimental não conhecido.”



    Quanto à decisão no HC nº 860.164, transcrevo a ementa, in verbis:



    “HABEAS CORPUS. MULTIPLICIDADE DE ATOS COATORES. IMPUGNAÇÃO EM ÚNICO WRIT. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. PARTE IMPETRANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS DE NARRAR ADEQUADAMENTE O CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE PRETENDE VER RECONHECIDO. INTEGRAL COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA E DO PEDIDO IMPOSSIBILITADA. PEÇA EXORDIAL DEFECTIVA. PEDIDO DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.”



     



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, I , II e V, do Código Penal (redação anterior).



    Em sede de execução penal, a defesa pleiteou saída temporária e trabalho externo, que foram indeferidos pelo Juízo da Execução. Impetrado writ perante o Tribunal de origem, este não conheceu da ordem.



    Contra esse decisum, houve impetração de dois habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça. O HC nº 850.092 não foi conhecido em sede de agravo interno, e o HC nº 860.164 também não foi conhecido, mas por decisão monocrática da Relatora.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento do pleito de autorização de trabalho externo e de saídas temporárias.



    Alega ser “entendimento pacificado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores que, quando houver condenação ao regime inicial semiaberto, é possível à concessão do benefício do trabalho externo sem necessidade de cumprimento de 1/6 da pena, desde que preenchido o requisito subjetivo”. Aduz que “não subsistem motivos legais para óbice a concessão do trabalho externo e saída temporária, utilizando como fundamento o preenchimento de requisito temporal”, e “o apenado apresentou parecer favorável, não havendo o que se questionar quanto ao preenchimento do requisito subjetivo”. Afirma, por fim, que “a regra prevista no art. 37 da Lei de Execuções Penais, refere-se ao cumprimento da pena em regime fechado, sendo que, em relação ao regime semiaberto não há exigência de lapso temporal definido, devendo ser observadas pelo Juízo da Execução Criminal, apenas, as condições pessoais do condenado”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Com tais considerações, requer a concessão da ordem de ofício devendo ser deferido o pedido de saídas temporárias e trabalho externo, independentemente de qualquer requisito temporal mínimo (objetivo).”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação das decisões do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    No que diz respeito ao acórdão no HC nº 850.942:



    “[...] Outrossim, o princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada. No entanto, no agravo regimental de fls. 36-40 a Defesa não rebateu, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida quanto à falta de interesse de agir da impetração, pois, ‘superado o período pleiteado para a almejada saída temporária do Apenado, qual seja 18 e 24/08/2023, não mais subsiste o alegado constrangimento ilegal’. 



    Incide, no caso, portanto, o enunciado da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual ‘[é] inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’. [...]” 



    Quanto à decisão no HC nº 860.164:



    “[...] O pedido é, manifestamente, incognoscível. 



    Na exordial deste feito, a Defesa indica, expressamente, como ‘AUTORIDADE COATORA EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE CAMPOS GERAIS/MG AUTOS DO PROCESSO Nº 4400014-48.2023.8.13.0116 E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS HABEAS CORPUS 1.0000.23.195246-6/000, 1.0000.23.200875-5/000, 1.0000.23.217594-3/000, 1.0000.23.238594-8/00’ (fl. 3). Com efeito, a Impetrante insurge-se tanto contra atos praticados por Juiz de Primeiro Grau como - que teria certificado o trânsito em julgado do processo-crime -, como também contra ato da Corte local, por ter convertido o julgamento do recurso defensivo em diligência para intimação da genitora da vítima. 



    São diversos, portanto, os atos coatores que, supostamente, estariam causando constrangimento ao Paciente – atos esses que teriam sido praticados em instâncias jurisdicionais distintas. 



    Ocorre que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte, ‘para cada ato coator deve ser impetrado um habeas corpus, sendo inviável a apreciação de mais de um ato coator em uma única impetração [...] ainda que para fins de economia processual ou de celeridade’ [...]



    Ademais, além de não indicar precisamente o ato coator, a parte não indica os fundamentos proferidos pelas instâncias ordinárias que ora impugna. Considerada essa conjuntura, vale referir que não se descura que, na análise do habeas corpus (ou o respectivo recurso) o rigor relativo a formalidades processuais é mitigado. Essa circunstância, todavia, não afasta a necessidade de que, ainda que de modo simples, seja devidamente narrada a ilegalidade que a Defesa sustenta existir e que pretende ver sanada, mormente na hipótese, em que a causa é patrocinada por Advogada inscrita nos quadros da Seccional do Estado de Minas Gerais da Ordem dos Advogados do Brasil. 



    Dessa forma, configura-se a incognoscibilidade do pedido também por essa motivação. Nesse sentido, cito julgados, mutatis mutandis: [...]



    Destaco ainda, mutatis mutandis, emblemático precedente do Colegiado Maior do Superior Tribunal de Justiça, em que se deliberou o que segue sobre a petição inicial de remédio constitucional (como o é o habeas corpus) narrada de forma ininteligível: [...]” 



     



      Com efeito, em relação aos pleitos da defesa, verifico que a fundamentação das decisões do Superior Tribunal de Justiça reside na inviabilidade de sua atuação, porquanto, no tocante ao HC nº 850.942, “o Tribunal de origem deixou de examinar a matéria arguida pela Defesa em razão de o habeas corpus não servir de sucedâneo recursal, como meio de impugnação de incidentes da execução, bem como da perda do objeto do writ, pois já ultrapassado o período pleiteado para a saída temporária do Apenado (18 e 24/08/2023)’”, decisão mantida em sede colegiada, e, quanto ao HC nº 860.164, “além de não indicar precisamente o ato coator, a parte não indica os fundamentos proferidos pelas instâncias ordinárias que ora impugna”, além de “a petição inicial do remédio constitucional (como o é o habeas corpus) narrada de forma ininteligível”.



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito das questões levadas a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Impende destacar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente